Tribunal: TJBA
Processo: 8005199-52.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMENTA Apelação Criminal nº 8005199-52.2021.8.05.0150 Foro de Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Recorrentes/Recorridos: Jean de Oliveira dos Santos, Jairo Silva de Jesus e Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Oto Almeida Oliveira Júnior Advogado: Matheus Pereira Vítimas: Gilmario dos Santos Oliveira, Juliana Nascimento dos Santos, Antonio Rodrigo Ferreira dos Santos e Clegivaldo Vieira dos Santos Procuradora de Justiça: Armênia Cristina Santos Relator: Julio Cezar Lemos Travessa EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E RESISTÊNCIA PREVISTOS NO ARTIGO 157, § 2º, II, E §2º-A, I C/C ARTIGOS 70 E 71 DO CÓDIGO PENAL, ASSIM COMO DO ARTIGO 329 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. 1. RECURSO INTERPOSTO POR JEAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS. PROVIDO EM PARTE. 1.1. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DIANTE DO BIS IN IDEM COM A QUALIFICADORA. NÃO ACOLHIMENTO. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. CONCURSO DE AGENTES E ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS PARA QUALIFICAR O DELITO E AS DEMAIS COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 REFERENTE APENAS À MAJORANTE DE ARMA DE FOGO NA TERCEIRA FASE. ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PENA-BASE MANTIDA. 1.2 PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA POR CADA UMA DAS ATENUANTES. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DE UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA. EXISTÊNCIA DE DUAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA ATENUANTE RECONHECIDA. ENTENDIMENTO DO STJ. 1.3 PLEITO DE REDUÇÃO DA QUANTIA FIXADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA R$1.000,00. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 2. RECURSO INTERPOSTO POR JAIRO SILVA DE JESUS. PROVIDO EM PARTE. 2.1. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DIANTE DO BIS IN IDEM COM A QUALIFICADORA. NÃO ACOLHIMENTO. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. CONCURSO DE AGENTES E ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS PARA QUALIFICAR O DELITO E AS DEMAIS COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 REFERENTE APENAS À MAJORANTE DE ARMA DE FOGO NA TERCEIRA FASE. ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PENA-BASE MANTIDA. 2.2 PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA POR CADA UMA DAS ATENUANTES. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DE UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA. EXISTÊNCIA DE DUAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA ATENUANTE RECONHECIDA. ENTENDIMENTO DO STJ. 2.3 PLEITO DE REDUÇÃO DA QUANTIA FIXADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA R$1.000,00. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 3.RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. 3.1 PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO APLICADA DE 1/6 PARA 1/5 PELA CONTINUIDADE DELITIVA DE 3 (TRÊS) INFRAÇÕES. ACOLHIMENTO. FRAÇÃO PROPORCIONAL À QUANTIDADE DE INFRAÇÕES PRATICADAS PELOS AGENTES. ENTENDIMENTO DO STJ. 4. DOSIMETRIA NOVO CÁLCULO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA A JEAN OLIVEIRA DOS SANTOS PARA 08 (OITO) ANOS, 3 (TRÊS) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA A JAIRO SILVA DE JESUS PARA 08 (OITO) ANOS, 3 (TRÊS) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO. CONCLUSÃO: RECURSO DE JEAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DE JAIRO SILVA DE JESUS CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº. 8005199-52.2021.8.05.0150, sendo Recorrentes/Recorridos JEAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS, JAIRO SILVA DE JESUS e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER OS RECURSOS E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE JEAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE JAIRO SILVA DE JESUS, e DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, reformando-se a sentença ora impugnada para aplicar a fração de 1/6 para cada atenuante reconhecida e para aplicar a fração de 1/5 pelas 3 (três) infrações praticadas em continuidade delitiva, redimensionando a pena em 08 (oito) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória, em todos os seus termos, pelas razões fáticas e jurídicas acima delineadas. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa RELATOR